Tribunal: TJBA
Processo: 8170951-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8170951-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINSMAR FERREIRA LIMA

Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CAD
ASTRO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO TEMA 972/STJ. EXCLUSÃO DO MONTANTE DO FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual, afastando a cobrança em relação às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. O Apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas testemunhal e pericial, ausência de impugnação específica da contestação, e abusividades contratuais envolvendo juros remuneratórios e cobrança de tarifas indevidas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se houve impugnação específica na contestação do réu; (iii) saber se houve julgamento ultra petita quanto à repetição do indébito; (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (v) saber se são devidas as cobranças de tarifa de cadastro e seguro no contrato bancário discutido.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre interpretação e legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito que dispensa produção de prova técnica ou testemunhal, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. Inexiste ausência de impugnação específica, uma vez que o banco apresentou contestação com fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para exercício do contraditório, afastando-se a aplicação do art. 341 do CPC.

5. Os juros remuneratórios de 2,79% ao mês (39,17% ao ano) não se mostram abusivos quando comparados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos em setembro de 2022, que era de 2,02% ao mês (27,10% ao ano), inexistindo distorção relevante que justifique revisão excepcional.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima nos termos da Súmula 566 do STJ, pois o contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, há previsão expressa da cobrança e inexiste prova de relacionamento anterior entre as partes que afastasse essa cobrança inicial.

7. A cobrança do seguro é indevida por violar tese firmada no Tema 972 do STJ, uma vez que não foram oferecidas alternativas reais de seguradoras, evidenciando imposição da seguradora indicada pelo banco e violação à liberdade de escolha do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à legalidade de cláusulas contratuais, por se tratar de matéria essencialmente jurídica que prescinde de prova pericial ou testemunhal; 2. Os juros remuneratórios somente podem ser revisados excepcionalmente quando demonstrada abusividade no caso concreto mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não bastando simples alegação genérica de onerosidade excessiva; 3. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, desde que pactuada expressamente e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira; 4. A cobrança do seguro é indevida quando não há demonstração de que foram efetivamente oferecidas ao consumidor alternativas reais de seguradoras, em afronta à liberdade de escolha garantida pela tese firmada no Tema 972 do STJ."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; art. 51, §1º; CPC, arts. 341, 355, I, 370 e 373, I; Resolução CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8170951-33.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Linsmar Ferreira Lima e Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator